Tribunal: TJBA
Processo: 8070207-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070207-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDELINA REIS MATOS Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual de ensino da Bahia, admitida em 14/07/1972 e aposentada em 01/05/1997, que postula a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a impetração, com fundamento no direito à paridade remuneratória previsto no art. 40, §8º, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante, aposentada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, faz jus à Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC); (ii) determinar se a referida gratificação possui caráter geral ou natureza pro labore faciendo, para fins de extensão aos servidores inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de decadência foi afastada por se tratar de ato omissivo continuado, decorrente do não pagamento mensal da GEAC, renovando-se o prazo para impetração mês a mês, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 4. A impetrante, admitida no serviço público estadual em 1972 e aposentada em 1997, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, faz jus ao direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos, nos termos do art. 7º da referida emenda, que ressalvou expressamente os servidores já aposentados à época de sua publicação. 5. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, possui caráter genérico, pois está vinculada ao exercício da regência de classe, que constitui atribuição típica do cargo de Professor, sendo paga indistintamente a todos os professores em efetivo exercício dessa atividade. 6. A legislação estadual superveniente ampliou o rol de beneficiários da GEAC, estendendo-a aos professores que participam de programas ou projetos pedagógicos aprovados pela Secretaria de Educação, bem como aos ocupantes de cargos de Diretor e Vice-Diretor de unidades escolares, o que confirma seu caráter genérico. 7. As hipóteses de não concessão da GEAC informadas pelo Estado da Bahia (professores excedentes, em atividades técnico-administrativas ou no órgão central) caracterizam situações excepcionais que não desnaturam o caráter geral da gratificação. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.962, reconheceu a natureza genérica de gratificação análoga concedida a professores em atividade no Estado de Mato Grosso, determinando sua extensão aos inativos com direito à paridade. 9. Não se aplica à hipótese a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de aplicação do princípio da isonomia, mas de garantia constitucional de paridade remuneratória assegurada aos servidores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003. 10. As diferenças remuneratórias devidas desde a impetração devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando passa a incidir a taxa Selic, conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, possui caráter genérico e deve ser estendida aos professores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 que fazem jus à paridade remuneratória. 2. A GEAC deve ser implementada nos proventos de aposentadoria no percentual máximo de 31,18% sobre o vencimento básico, conforme Lei Estadual nº 10.962/2008, sendo devidas as diferenças desde a impetração do mandado de segurança. 3. As diferenças remuneratórias devem ser corrigidas pelos índices da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, quando passa a incidir a taxa Selic. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 40, §8º, da Constituição Federal de 1988 (redação anterior à EC nº 41/2003); art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; arts. 65, 65-A, 73-A e 7º da Lei Estadual nº 8.261/2002; art. 3º da Lei Estadual nº 10.962/2008; arts. 826, 931 e 937, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/08/2014; STF, ARE nº 631.880-RG, Rel. Min. Cézar Peluso; STF, RE nº 954.644-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2016; STF, ARE nº 854.075-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16/03/2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.854.464/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/09/2020; TJBA, MS nº 8024196-53.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 06/11/2019; TJBA, MS nº 8006052-31.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04/02/2020; TJBA, MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 12/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8070207-33.2024.8.05.0000, em que é Impetrante VALDELINA REIS MATOS e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)